Tribunal: TCU
Processo: 008.242/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apartado do TC 011.185/2015-5, em atendimento ao item 9.6.2 do Acórdão 1726/2016-TCU-Plenário, para apurar contratações de empresas para terceirização de serviços, detalhada nos itens 62-64 da proposta de deliberação.

Inteiro teor:
Acórdão 3381/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente representação, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Conselho Federal de Odontologia. 1. Processo TC- Processo 008.242/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Conselho Federal de Odontologia. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.